Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713317-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF AGRAVADA: RAQUEL HORIE PINTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de conhecimento na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova pericial requerida pela agravante. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator